Tribunal: TJMT
Processo: 1017011-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017011-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), LEONCIO VITORIO DE ASSIS - CPF: 432.857.751-49 (AGRAVANTE), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE E AUXÍLIO-DOENÇA - FATOS GERADORES DIVERSOS – POSSIBILIDADE - ART. 86, §3o, DA LEI 8.213/91
-
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - RECURSO PROVIDO.

Por falta de proibição legal expressa, admite-se a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e auxílio-doença se distintos forem os seus fatos geradores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONCIO VITORIO DE ASSIS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Previdenciária no1031776-94.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada sob o fundamento de que as provas carreadas não são suficientes para o reconhecimento da incapacidade labora na fase inicial do processo.

Inconformado, aduz, em síntese, que
“o auxílio-doença por acidente do trabalho NB: 630.409.650-3 foi concedido ao agravante, em decorrência de acidente ocorrido em 01/11/2019, no qual o agravante fraturou o calcâneo, conforme comunicação de acidente de trabalho – CAT emitida em 25/11/2019”.
(id. 54089996)

Assevera que, no dia 19.07.19, o paciente deu entrada no hospital, tendo sido oportunamente realizada a cirurgia, conforme determinação judicial e, após as intervenções cirúrgicas, em 06.08.2019, o paciente obteve alta hospitalar.

Argumenta que “
vinha percebendo o auxílio acidente NB: 540.770.088-0, desde 01/04/2010, ou seja, há mais de 9 anos, quando o segundo acidente ocorreu”,
porém, após o segundo acidente, o benefício foi cessado sob a alegação de impossibilidade de cumulação de benefícios. (id. 54089996)

Diante disso, alega que
“não há que se discutir quanto aos requisitos inerentes à sua concessão, sendo esses incontroversos, eis que o INSS já os reconheceu quando da concessão administrativa em 01/04/2010”.
(id. 54089996)

Com essas considerações, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar o restabelecimento imediato do benefício de auxílio-acidente NB: 540.770.088-0 em favor do agravante, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de aplicação de multa diária.

Antecipação da tutela recursal concedida (id. 54573974).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. JOSÉ B GONÇALVES, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Leoncio Vitorio de Assis
contra decisão que, nos autos da ação previdenciária, indeferiu o restabelecimento imediato do benefício de auxílio-acidente NB: 540.770.088-0 em seu favor.

Prima facie, consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar vindicada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300 do CPC traz em seu bojo a possibilidade da concessão de tutela de urgência desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, após a análise da situação concreta emergente, tenho que o pleito almejado merece acolhimento,
haja vista que, em regra, é possível a cumulação de auxílio-acidente com auxílio doença previdenciário, desde que não decorrente do mesmo acidente
, conforme preconiza o art. 86, § 3o, da Lei 8.213/91, in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

No caso dos autos, conforme consta, o benefício antigo (Auxílio Acidente NB: 540.770.088-0) foi gerado por acidente de trabalho consolidado, sofrido em março de 2003, enquanto que o recente (auxílio-doença NB: 630.409.650-3) é devido a acidente de trabalho ocorrido em novembro de 2019.

Nesse contexto, não há dúvidas que a causa ensejadora dos benefícios é distinta, ou seja, os benefícios possuem fatos geradores diferentes, não havendo qualquer óbice à cumulação dos auxílios, conforme preconiza o art. 86, § 3o, da Lei 8.213/91.

Nesse mesmo sentido, inclusive é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMULAÇÃO DE PARCELAS DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM AUXÍLIO-DOENÇA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. BENEFÍCIOS COM FATOS GERADORES DISTINTOS. 1
. Por falta de proibição legal expressa, admite-se a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e auxílio-doença se distintos forem os seus fatos geradores. Precedentes jurisprudenciais.
2. No caso concreto, por não decorrerem do mesmo fato gerador, as prestações em exame podem ser recebidas conjuntamente pelo segurado, razão por que se afigura descabida a realização de descontos na apuração dos atrasados resultantes do auxílio-acidente de titularidade do exequente. Decisão reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70081606865 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 28/08/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2019)

Na mesma toada, por sinal, caminha a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE
. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser indevida a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e auxílio-

doença
oriundos de uma mesma lesão
, nos termos dos arts. 59 e 60, combinados com o art. 86, caput, e § 2o, todos da Lei n. 8.213/1991.
2. Modificar o acórdão recorrido, a fim de reconhecer o alegado erro material na análise do Tribunal de origem, para, enfim, afastar a cumulação dos benefícios, demandaria reexame do material fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 152.315/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe

25/05/2012)

Com essas considerações, dou provimento ao agravo de instrumento interposto por LEONCIO VITORIO DE ASSIS para reconhecer o direito do segurado à percepção conjunta de auxílio-acidente e auxílio-doença nos períodos de coexistência temporal desses benefícios, uma vez que resultantes de fatos geradores distintos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 1o. DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

C
onforme já relatado, trata-se de recurso de Apelação Civil, interposto por
LEONCIO VITORIO DE ASSIS
,
contra
decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Previdenciária no 1031776-94.2020.8.11.0041 indeferiu o pedido liminar consubstanciado no restabelecimento imediato do benefício de auxílio-acidente NB: 540.770.088-0.

A tutela recursal foi deferida e no mérito, a eminente relatora votou para dar provimento ao presente recurso, a fim de reconhecer o direito do segurado à percepção conjunta de auxílio-acidente e auxílio-doença nos períodos de coexistência temporal desses benefícios, uma vez que resultantes de fatos geradores distintos.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade ou não do recorrente receber o benefício de auxílio-doença acumulado com auxílio-acidente.

Após análise dos autos, a conclusão é no sentido de acompanhar a relatora, uma vez que a vedação ao acúmulo só é possível quando se tratar de mesmo fato gerador.

In casu
, tratam-se de acidentes diversos, pois o
benefício antigo (Auxílio Acidente NB: 540.770.088-0) foi gerado por acidente de trabalho consolidado, sofrido em março de 2003, enquanto que o recente (auxílio-doença NB: 630.409.650-3) é devido a acidente de trabalho ocorrido em novembro de 2019.

Assim,
não há dúvidas que a causa ensejadora dos benefícios é distinta
e por isso é possível o acúmulo dos mesmos, nos termos do
art. 86, § 3o, da Lei 8.213/91.

Ante o exposto, acompanho a relatora para
DAR
PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021